Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-55.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000572-55.2014.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: JOSE OSMARIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA NA DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Teofilândia que julgou procedente o pedido de José Osmário de Jesus Santos, determinando a manutenção do auxílio-doença e confirmando a tutela antecipada concedida em 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor mantinha a qualidade de segurado no momento em que sobreveio a incapacidade laborativa; (ii) verificar se é devido o auxílio-doença diante da desconexão temporal entre a cessação do vínculo previdenciário e o início da incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-doença exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, cumprimento de carência e incapacidade laborativa na data de início da incapacidade (art. 59 c/c art. 60, §1º, da Lei 8.213/91). 4. O laudo pericial atesta que, embora a doença tenha se iniciado em 2000, a incapacidade laborativa apenas se consolidou em setembro de 2023. 5. O CNIS demonstra que o último benefício cessou em 25/04/2013, iniciando-se o período de graça em maio de 2013, findando em maio de 2014, sem comprovação de hipóteses de prorrogação previstas no art. 15, §§1º e 2º, da Lei 8.213/91. 6. A incapacidade sobreveio quase uma década após a perda da qualidade de segurado, inviabilizando a concessão do benefício. 7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, ausente a qualidade de segurado na data do início da incapacidade, é indevido o benefício, não sendo possível reconhecer retroativamente vínculo previdenciário extinto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, §§1º e 2º; 24, parágrafo único; 59; 60, §1º. . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.276.990/MG, Rel. Min. Newton Trisotto, Quinta Turma, j. 07.04.2015; AgRg no REsp 1.245.217/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 12.06.2012; REsp 826.555/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 19.03.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.